Tribunal: TJDFT
Processo: 0062793-25.2008.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Expurgos inflacionários. Plano Verão. Ilegitimidade passiva. Caderneta de poupança em instituição diversa. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o Banco do Brasil S.A. a pagar os expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar na demanda.
III. Razões de decidir
3. O Banco do Brasil não detém legitimidade para responder por expurgos inflacionários de caderneta de poupança mantida perante à Associação de Poupança e Empréstimo – Poupex.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/73, arts. 22 e 267, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20140111673767, Rel. Des. Cruz Macedo, 4a Turma Cível, j. 30/6/16.